Tribunal: STF
Processo: ARE 1357406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 82, pp. 1/2):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ART. 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para o enquadramento da conduta do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo genérico, dispensando-se a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou o enriquecimento ilícito do agente. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência da Súmula 283/STF. 5. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ). No caso, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 6. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XIII, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se:



    “inconteste a afronta aos incisos LIV e LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, uma vez que o recorrente restou condenado não pelas razões suscitadas pelos Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mas por outros argumentos trazidos pelo próprio magistrado, argumentos esses sobre os quais não foi dada a oportunidade do recorrente se manifestar e, sequer, ter conhecimento dos mesmos.”  (eDOC 338, p. 17)



    Aduz-se, que:



      “inconteste a afronta ao inciso XIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, uma vez que o recorrente, embora não houvesse nenhum óbice legal, à luz do Estatuto da OAB e da legislação correlata, inclusive de ordem penal, ao exercício da advocacia em favor dos dirigentes da CODEPLAN, e embora não tenha praticado qualquer ato de improbidade, restou condenado por ter supostamente contribuído para violar o princípio da moralidade da Administração Pública apenas e tão somente por haver advogado para os dirigentes da CODEPLAN e, mesmo não existindo qualquer prova ou mínima demonstração de dolo ou de sua atuação para permitir que empresas, especialmente a PRODATA, para que auferissem vantagens ilícitas.” (eDOC 338, p. 18)



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, em relação às matérias alcançadas pelo tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC 132)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO JUÍZO DE ORIGEM. TEMA 660/STF. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO O AGRAVO INTERNO PERANTE O PRÓPRIO TRIBUNAL. ARTS. 1.030, § 2º, E 1.042, IN FINE, DO CPC/2015. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSENTE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO E, NESTA PARTE, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no tema 660 da repercussão geral.



    Quanto ao que remanesce, quando do julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 86, pp. 2-6)



    “Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que, dos argumentos apresentados por A.L.P.S, no agravo interno, não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada (fls. 2.955-2.959). Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra J.L.B. e outros, com vistas a condená-los às sanções da Lei 8.429/92. O objeto da inicial foi a dispensa indevida de licitações, alocou pessoal contratado pela empresa PRODATA para atuar junto à Assessoria Jurídica da CODEPLAN. Dessa forma, os contratados atuaram em prol da daquela e outras empresas privadas, além patrocinar a defesa em juízo dos dirigentes da empresa pública. A prática teria beneficiado determinadas empresas particulares para estabelecimento de contratos administrativos, causando vultoso dano ao erário. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. Com relação ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei n. 8.429/92, esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, é necessária a demonstração do elemento subjetivo doloso, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Nesse sentido:



    (...)



    Sendo assim, acertado é o acórdão recorrido que firmou sua convicção no sentido de haver elementos suficientes para a configuração dos atos de improbidade administrativa, diante da existência de indícios de prática de improbidade administrativa e de superfaturamento de preços, com prejuízo ao patrimônio público, sem necessidade de qualquer dilação probatória adicional para a condenação. Conforme asseverado na decisão agravada, quanto a violação ao art. 492 do CPC/2015, sob o fundamento de o julgamento extra petita, cumpre ressaltar que assim como firmado pela Corte de origem "não há que se falar em julgamento extra petita, pois, em sua peça inicial, o il. parquet delimitou claramente a conduta ímproba imputada ao réu", tal como apontado e transcrito no acórdão dos embargos de declaração (fl. 2615-2626). Ocorre, contudo, que a parte insurgente, limitando-se a trazer a debate a tese de que "a base de cálculo dos honorários é o resultado das parcelas devidas do benefício deferido judicialmente abatidas as parcelas pagas administrativamente", não logrou êxito em proceder o efetivo combate à referida fundamentação nas razões do recurso ordinário, o que torna inafastável o óbice da Súmula 283/STF, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Por outro lado, tem-se que o alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, haja vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno de A.L.P.S. É como voto.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou:



    “(...)



    Portanto, relativamente à aplicação do Tema 660/STF para negar seguimento ao recurso no que concerne à indicada negativa de vigência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, cabível o agravo interno (arts. 1.030, § 2º, e 1.042, in fine, do CPC/2015), instrumento processual não utilizado pelo agravante. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (....)



    Quanto à questão remanescente, a saber, negativa de vigência aos art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, verifica-se óbice a impedir o conhecimento do apelo extremo consubstanciado na ausência de prequestionamento explícito do dispositivo constitucional indicado. Ressalta-se que o recorrente olvidou-se de opor embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, incide na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo parcial conhecimento do agravo e, nesta parte, pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de ofensa ao art. 5º, III, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e, no que remanesce, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente